Tribunal: TJDFT
Processo: 0701919-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXAME PSICOTÉCNICO. ART. 37, § 4o DO DECRETO N.o 9.739/2019. EXERCÍCIO DE CARGO ANÁLOGO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DÚVIDA QUANTO À CONCLUSÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que denegou a segurança por considerar inexistente o direito líquido e certo a amparar a pretensão do autor.
2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não discutida na instância anterior em momento oportuno, sob pena de configurar supressão de instância.
3. Na análise de casos análogos, referentes ao concurso público para provimento dos cargos de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, já me posicionei no sentido de reconhecer a regularidade do exame psicotécnico e a legitimidade da decisão da banca examinadora na eliminação do candidato no referido exame em virtude de haver previsão legal e no edital, o qual é suficientemente objetivo acerca dos critérios manejados para avaliação dos candidatos, além da previsão de faculdade de interposição de recurso administrativo.

4. O § 4o do art. 37 do Decreto n.o 9.739/2019 prevê que “Na hipótese de no julgamento do recurso se entender que a documentação e a fundamentação da avaliação psicológica são insuficientes para se concluir sobre as condições do candidato, a avaliação psicológica será anulada e será realizado novo exame por outro profissional.”.

5. In casu, a constatação de que o apelante está em plena atividade como soldado da Polícia Militar do Estado de Goiás torna passível de questionamento o resultado da avaliação psicológica que o considerou inapto para o exercício do cargo de Praça da Polícia Militar do Distrito Federal, sendo imperiosa, assim, a realização de novo exame por profissional diverso, bem como a anulação da avaliação anterior.

6. Recurso parcialmente conhecido e provido.